Tribunal: TJDFT
Processo: 0701153-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
REPARECIAÇÃO. DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA TJDFT. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. TRATAMENTO. DOENÇA MENTAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. VALORES. ESTIPULAÇÃO. STF. TEMA 1033. VALORES DETERMINADOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR.
1. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse processual quando o pedido confunde-se com o mérito da ação.
2. A ação monitória consiste em procedimento especial, que permite ao credor cobrar um débito sem força executiva, com maior brevidade e menor onerosidade ao devedor.
3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial (CPC, art. 373).
4. O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde (RE 666.094, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/2/2022 - Tema 1033).
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.